Tribunal: TJMT
Processo: 1034226-15.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034226-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA - CNPJ: 18.868.955/0001-20 (APELANTE), CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - CPF: 772.245.580-87 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA ANTUNES - CPF: 868.123.781-00 (ADVOGADO), AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 346.334.991-49 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (APELADO), VERALUCIA OLIVEIRA PULCHERIO - CPF: 230.100.371-04 (APELADO), JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 182.055.931-91 (APELADO), ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 181.727.091-53 (APELADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO DE PECÚLIO FACULTATIVO – ÓBITO DA TITULAR – PEDIDO DE RESGATE FORMULADO PELOS BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO AO RESGATE RECONHECIDO PELA ADMINISTRADORA DO PLANO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO REDUZIDO DE 50% PARA 25% - CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO A PARTIR DAS FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há falar em nulidade de intimação da sentença se esta, embora proferida em 16/03/2020, não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, bem como se a atual causídica compareceu espontaneamente no feito e apresentou as razões recursais, bem como juntou a guia de recolhimento do preparo, satisfazendo os requisitos extrínsecos do apelo.

2 - Segundo entendimento firmado no STJ, a iliquidez da sentença não obsta o reconhecimento do direto que se busca tutelar. No caso, não há impedimento para a prolação da sentença, já que a pretensão firmada na peça de ingresso é o resgate das contribuições vertidas ao fundo de pecúlio, cujo direito foi reconhecido pela Administradora do Plano, desde que descontado o percentual de 50%. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3 – Na espécie, não há resistência ao pedido de resgate formulado pelos herdeiros da titular do plano. A questão nodal diz respeito ao período contributivo e sobre o percentual de retenção correspondente a 50%.

4 - A partir do conjunto fático-probatório, a aderente sequer manifestou a intenção de resgatar as contribuições em vida, nos idos de 2009, revelando-se abusiva a retenção de 50% a título de taxa de administração, devendo o percentual ser reduzido para 25% do valor total contribuído.

5 – No caso judicializado, fica assegurado o direito de resgatar as contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio durante o lapso de junho/1992 até fevereiro/2009, cujo montante deverá ser integralmente convertido para a moeda nacional Real, descontada a taxa de retenção de 25%, a ser apurado em liquidação sentença, observada a dedução do valor já consignado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1034226-15.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fundação Viva de Previdência
(atual denominação da
Fundação GEAP Previdência
) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Amélia Aparecida Anicésia de Oliveira Paz e Outros
.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante ao pagamento do saldo vertido para o Plano de Pecúlio Facultativo n.º 166829, recolhido pela falecida
Ozair Christina da Silva
no período de 31/07/1974 até dezembro/2012, no montante correspondente a R$ 656.086,92 (seiscentos e cinquenta e seis mil e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), corrigido pelo INPC a partir do pagamento parcial, ocorrido em 11/06/2015, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo ser deduzido o valor consignado em juízo, no importe de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos).

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, em sede de
preliminar
, a Apelante suscitou a nulidade da intimação da sentença, uma vez que a publicação se deu no nome da antiga patrona, Dra.
Adriana da Silva Antunes
(OAB/DF 17097), quando deveria ter intimado a atual advogada, Dra.
Cristiane de Castro Fonseca da Cunha
(OAB/DF 45.861), conforme procuração juntada aos autos antes da prolação do ato sentencial.

Ainda em
preliminar
, a Apelante aduz que a sentença é nula por ter sido proferida sem a necessária realização de prova pericial. Afirma que falta ao Juiz
a quo
o conhecimento técnico necessário para julgar a matéria, sendo vedado funcionar, ao mesmo tempo, como juiz da causa e perito.

No mérito, alega que a Sra.
Ozair Christina da Silva
aderiu ao Plano de Benefícios em 31/07/1974, e cancelou a sua inscrição ainda em vida, mais precisamente em fevereiro/2009.

Sustenta que, mesmo cancelado o plano, é facultado à segurada receber os valores vertidos para o fundo de pecúlio, com o desconto da taxa administrativa.

Prossegue no arrazoado dizendo que, somente após o óbito da titular do plano os herdeiros Apelados pugnaram pelo recebimento do numerário nos autos da Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041, tendo sido apurado pela Apelante o montante de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos).

De acordo com a Apelante, como não fora juntado o contracheque ou a ficha financeira da Sra.
Ozair Christina da Silva,
levou em consideração a progressão salarial da ex-participante, cujo valor que reputa correto já foi consignado em juízo em 11/06/2015, não havendo saldo remanescente a indenizar.

Argui que, à luz do art. 55 e 56 do Regulamento do Plano de Benefícios, o participante que optar pelo resgate em virtude do seu desligamento do plano de benefício tem direito a 50% das contribuições, atualizada pelo INPC, devendo ser descontadas, ainda, eventuais antecipações e débitos pendentes.

Pugnou para que a análise da relação obrigacional se dê mediante a observância do princípio do equilíbrio atuarial da precedência de custeio.

Forte nesses argumentos, a Apelante requereu o provimento do apelo, a fim de reformar a sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 47742119.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Fundação Viva de Previdência
(atual denominação da
Fundação GEAPPrevidência
) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada por
Amélia Aparecida Anicésia de Oliveira Paz e Outros
.

Exsurge dos autos que a Sra.
Ozair Christina da Silva
foi servidora federal do Ministério da Saúde e, em 31/07/1974, aderiu ao Plano de Benefícios n.º 166829 administrado pela Apelante, com previsão de pecúlio facultativo, de caráter previdenciário.

Diante do óbito da aderente ocorrido em 16/11/2012, seus herdeiros/beneficiários tentaram resgatar o saldo vertido para o fundo de Pecúlio na via administrativa; no entanto, segundo alegado na petição inicial, a Apelante condicionou o pagamento à apresentação de contracheque ou ficha financeira da aderente.

A Apelante justificou a necessidade de apresentação da Ficha Financeira porque, em julho/1974, época da adesão ao Fundo de Pecúlio, este era administrado pela Assistência Patronal, a qual passou a ser denominada de Departamento de Assistência Patronal em 10/08/1984.

Ainda segundo a justificativa da Fundação GEAP, somente em 15/03/1989 foi instituído o Grupo Executivo de Assistência Patronal – GEAP, por meio da Portaria MPAS n.º 4.431, época em que a gestão sobre o fundo de pecúlio ficou sob o encargo da Apelante.

Os Apelados prosseguiram na narrativa inicial aduzindo que, com a abertura da sucessão de
Ozair Christina da Silva
, ajuizaram a Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041, que tramita na 3.ª Vara de Família e Sucessões da Capital, e que, em
11/06/2015
, a Apelante consignou o montante de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), afirmando que esse é o saldo devido aos Apelados a título de restituição das contribuições do fundo de pecúlio, mas que poderá ser complementado caso a ficha financeira referente ao período contributivo demonstrasse a existência de saldo maior.

Considerando que a falecida era servidora pública efetiva vinculada ao Ministério da Saúde, pela própria Apelante foi orientado que os Apelados devessem buscar a Ficha Financeira da peculista junto ao setor de Recursos Humanos do órgão recolhedor das contribuições.

A partir dessa recomendação, os Apelados obtiveram êxito em juntar a Ficha Financeira da falecida no período de
junho de 1992
, época em que vigorava o
Cruzeiro
como moeda brasileira, até
fevereiro de 2009
, quando já estava vigente o atual sistema monetário do
Real
.

Desde logo, percebe-se que os Apelados não conseguiram acesso à Ficha Financeira da peculista de
agosto/1974
até
maio/1992
. A prova documental produzida na inicial se circunscreve à contribuição para o plano de pecúlio entre
junho/1992
até
fevereiro/2009
.

Além do mais, segundo as Fichas Financeiras carreadas com a petição inicial, durante o período contributivo, houve as seguintes alterações da moeda nacional:

(i) CRUZEIRO
de fevereiro de 1992 até 31/07/1993;

(ii) CRUZEIRO REAL
de 1.º/08/1993 até 30/06/1994;

(iii) URV
(moeda preparatória para a implantação do Real de Valor) de 1.º/08/1993 a 30/06/1994, e;

(iv) REAL
a partir de 1.º/07/1994 até fevereiro de 2009.

Importante anotar que, a partir de
março/2009
, as Fichas Financeiras juntadas pelos Apelados demonstram que não há consignação, em folha de pagamento, das contribuições para o Plano de Pecúlio administrado pela Apelante, e sim para outras instituições de Previdência Privada, tais como:
SABEMI SEG. Preidência, SINDSPREV/MT, UNIPREV Previdência, Famílai Band Previdência Privada e SOC CAX. MUT. SOC – Previdência
.

E não é só isso. Nota-se que a contribuição mantida ao
GEAP
até o mês de óbito da servidora
Ozair Christina da Silva,
ou seja, até novembro/2012, foi do
Plano de Saúde GEAP
, o qual não se confunde com o Plano de Pecúlio ora analisado.

Voltando ao relato dos fatos, diante da prova documental produzida pelo Ministério da Saúde, os Apelados pugnaram pelo recebimento da diferença entre o valor total contribuído pela falecida e o montante consignado em juízo, acrescido dos consectários legais.

Citada, a Apelante confirmou que a falecida aderiu ao Plano de Benefícios em
31/07/1974
; todavia, aduz que a inscrição foi cancelada em
17/02/2009
por falta de pagamento, o que deu causa à perda dos benefícios.

Inobstante isso, de acordo com a carta enviada pela Apelante aos Apelados (beneficiários da titular), mesmo com o cancelamento da inscrição, fica assegurada a restituição das contribuições pagas, desde que decotado o percentual de 50%, conforme dispõem os artigos 55 e 56, ambos do Regulamento do Plano de Benefícios.

Prossegue no arrazoado dizendo que, somente após o óbito da titular do plano, os Apelados pugnaram pelo recebimento do numerário, nos autos da Ação de Inventário n.º 0014308-47.2014.8.11.0041.

De acordo com a Apelante, esta não se recusa a restituir o valor das contribuições durante o período efetivamente comprovado, e desde que respeitado o percentual do artigo e 56 do Regulamento do Plano de Benefícios (50%).

Segundo as ilações da Apelante, para apurar o montante correto, era imprescindível a apresentação, pelos beneficiários, da Ficha Financeira da Sra.
Ozair Christina da Silva
desde
agosto/1974
até
fevereiro/2009
, ou seja, do período contributivo.

Prosseguiu no arrazoado afirmando que, diante da ausência da documentação acima mencionada, promoveu o cálculo mediante estimativa, com base na progressão salarial da ex-participante, tendo apurado o montante de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), o qual já foi consignado em juízo em 11/06/2015.

Na visão da Apelante, o valor depositado está correto, não havendo saldo remanescente a indenizar.

Encerrada a instrução, o Juiz
a quo
prolatou a sentença e, segundo seu cálculo aritmético, concluiu que o valor efetivamente vertido por
Ozair Christina da Silva
ao fundo de pecúlio administrado pela Apelante, no interstício compreendido entre a adesão, ocorrida em
31/07/1974
, até o óbito, em
16/11/2012
, é correspondente ao valor de
R$ 656.086,92 (seiscentos e cinquenta e seis mil e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos)
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfretamento do apelo.

-
Da preliminar de nulidade da intimação da sentença:

A Apelante alega que, antes da prolação da sentença, peticionou nos autos informando a atual denominação da
Fundação GEAP Previdência
, que passou a ser
Fundação Viva de Previdência
.

Além disso, no mesmo ato, informou a revogação dos poderes outorgados à advogada
Adriana da Silva Antunes
(OAB/DF 17097) e a constituição da
Sociedade Castro & Gomes Advogados Associados
, cujos atos deveriam ser em nome da advogada
Cristiane de Castro Fonseca da Cunha
(OAB/DF 45.861).

A sentença foi proferida em 16/03/2020; todavia, não há no extrato processual a sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o que faz com que caia por terra a assertiva de nulidade de intimação por ter sido dirigida aos antigos patronos.

Ademais, a atual causídica compareceu espontaneamente no feito e apresentou as razões recursais impugnando o ato sentencial, bem como juntou a guia de recolhimento do preparo, satisfazendo os requisitos extrínsecos do apelo.

Dito isso, sem mais delongas,
rejeito
a preliminar de nulidade da intimação da sentença.

-
Da preliminar de nulidade da sentença por falta de produção de prova técnica:

A Apelante aduz que a sentença é nula por ter sido proferida sem a produção de prova pericial, notadamente a perícia contábil, haja vista que as contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio ocorreram em períodos com moedas diferentes, incluindo os planos econômicos Cruzeiro, Cruzeiro Real, URV e Real.

Pois bem. Apesar de o pedido de cobrança exigir conhecimento específico sobre a conversão da moeda nacional entre
junho/1992
até
fevereiro/2009
, período de contribuição comprovado pelos Apelados pela falecida ao Fundo de Pecúlio Facultativo administrado pela Apelante, é plenamente possível que essa apuração aritmética se dê na fase de liquidação.

Aliás, segundo entendimento do STJ, a iliquidez da sentença não obsta o reconhecimento do direto que se busca tutelar.

Ou seja, não há impedimento legal para a prolação da sentença no caso dos autos, já que a pretensão exposta na peça de ingresso é o reembolso das contribuições vertidas ao fundo de pecúlio que foram pagas por
Ozair Christina da Silva
durante 28 (vinte e oito) anos, cujo direito foi reconhecido pela Apelante, desde que descontado o percentual de 50%.

De toda sorte, desnecessária a liquidez da dívida representada pelos documentos que instruem a inicial da Ação de Cobrança, eis que a sua apuração pode se dar em momento posterior, na fase de execução.

O caso tratado nos autos versa, exclusivamente, sobre relação contratual de previdência privada, cujo deslinde se dá a partir da interpretação de suas cláusulas em cotejo com o ordenamento jurídico.

O fato de a relação jurídica envolver o recolhimento de contribuições mensais, por si só, não significa que o Julgador necessite de conhecimentos específicos sobre questões aritméticas, equações complexas ou outro padrão contábil que exija o conhecimento de especialista.

Rejeito a alegada nulidade.

-
Do mérito:

Conforme minuciosamente relatado, os autos versam sobre o
pedido de resgate
formulado pelos herdeiros de
Ozair Christina da Silva
, servidora federal do Ministério da Saúde falecida em 16/11/2012, que, em 31/07/1974, aderiu ao Plano de Pecúlio Facultativo n.º 166829 administrado pela Apelante e contribuiu, mensalmente, para o fundo até fevereiro/2009, conforme provam as Fichas Financeiras apresentadas.

De acordo com a peça de defesa, o resgate pretendido neste caso está previsto no art. 45 do Contrato Previdenciário firmado com a servidora (falecida), e tem causa quando há o cancelamento da inscrição da participante, seja por inadimplemento ou por livre manifestação de vontade,
in verbis
:

Seção II

Do Resgate

Art. 45. Define-se como Resgate o instituto que faculta ao Participante cancelar sua inscrição e optar pelo recebimento das contribuições pessoais vertidas ao Plano de Pecúlio Facultativo.

§1º O valor do resgate, descontado os custos de cobertura de risco já decorridos, da solidariedade e da administração do plano, corresponderá a 50% das contribuições pessoais vertidas, corrigidas monetariamente e deduzido, quando for o caso, todos os débitos do Participante para com o Fundo de Pecúlio Facultativo – FPF.

§2º Todo resgate está condicionado à cessação do vínculo de emprego ou cargo efetivo com o Patrocinador, podendo ser pago em uma só parcela, ou até em 12 (doze) vezes, se for opção do ex-Participante.

§3º Quando do pagamento parcelado do Resgate, mesmo será corrigido monetariamente pelo mesmo índice estabelecido nas avaliações atuariais.

§
4º A opção pelo instituto definido no caput deste artigo terá caráter irretratável e irrevogável e implica na cessação dos compromissos do Plano de Pecúlio Facultativo – PPF para com o Participante, seus Beneficiários Designados
.

Nota-se, com clareza, que a Apelante não opôs resistência ao pedido de resgate formulado pelos herdeiros. Este ponto é incontroverso nos autos.

A questão nodal diz respeito ao período contributivo e o percentual de retenção correspondente a 50%.

No que tange ao lapso de contribuição, a partir do conjunto fático-probatório, é possível concluir, com toda certeza, que se deu entre
agosto/1974
, mês seguinte à adesão, até
fevereiro/2009
, conforme ressoa da prova documental produzida.

A despeito disso, não se sabe qual foi o valor mensalmente vertido para o fundo de pecúlio entre
agosto/1974
até
maio/1992
, à míngua de juntada da Ficha Financeira,
holerite
ou outro documento idôneo capaz de embasar a pretensão de resgate, vedadas suposições, sob pena de incorrer em decisão sem fundamento.

Diante disso, no caso concreto, tenho que o cálculo do valor do resgate deve se circunscrever ao período efetivamente comprovado, que foi de
junho/1992
até
fevereiro/2009
. A conta deve se dar pelo Contador do Juízo, haja vista a necessidade de proceder às conversões da moeda e aplicar a correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Relativamente ao percentual de retenção de 50% do total contribuído, reputo injustificável e, por isso, merece adequação, já que o §1.º do artigo 45 do Contrato Previdenciário prevê cobrança potestativa, que coloca os beneficiários em franca desvantagem.

É certo que, diante das peculiaridades e complexidade do Plano de Pecúlio, perfeitamente lícita a retenção da taxa de administração como reserva para a manutenção do fundo, visto que há planejamento coletivo para garantia do investimento.

Inobstante isso, a partir do contexto narrado nestes autos, em que a aderente sequer manifestou a intenção de resgatar as contribuições em vida, nos idos de 2009, não verifico motivo plausível para admitir a retenção de 50% a título de taxa de administração.

Reputo razoável a retenção de
25% do valor total contribuído
, percentual suficiente para cobertura das despesas com a administração do fundo.

Fica, pois, assegurado aos Apelados o direito de resgatar as contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio durante o lapso de
junho/1992
até
fevereiro/2009
, cujo montante deverá ser convertido para o Real e corrigido monetariamente, descontada a retenção de 25%.

Incidirá correção monetária também sobre o pagamento parcial, efetivado em 11/06/2015, bem como juros de mora de 1% a contar da citação sobre o saldo devedor.

Se o saldo for
inferior
à importância já consignada, no importe de R$ 4.571,31 (quatro mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), faculto aos Apelados o levantamento e a restituição do excedente à Apelante.

Noutro viés, se o montante apurado foi
superior
à importância consignada, a Apelante deverá efetuar o pagamento do saldo remanescente em parcela única.

Considerando que a Apelante continua vencida da lide, mantenho inalterada a sua condenação no ônus da sucumbência, bem como os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de cobrança e reconhecer o direito ao resgate das contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio no período de
junho/1992
a
fevereiro/2009
, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por cálculo do contador.

Deixo de fixar os honorários recursais em razão de não ser cabível no caso de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020